Tribunal: TRF3
Processo: 5002969-04.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
551/1327)

5002969-04.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002969-04.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CARLA CHRISTINA DE OLIVEIRA VIANA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELISALINE AYRES DE AGUIAR PENHA - SC57617-A

AGRAVADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. SOBRESTAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva, acolheu parcialmente impugnação da executada para determinar o sobrestamento do feito até decisão definitiva na Ação Rescisória no 7.686/DF, sob fundamento de que o julgamento da rescisória afetaria o objeto da execução, com base no art. 313, V, “a”, do CPC e em precedentes do TRF-3.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a mera propositura de ação rescisória, desacompanhada de concessão de tutela provisória, autoriza o sobrestamento do cumprimento de sentença com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 969 do CPC estabelece expressamente que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.

A suspensão do cumprimento de sentença exige fundamento concreto e específico que demonstre a dependência necessária do julgamento de outra causa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

A mera existência de ação rescisória não configura, por si só, causa suspensiva automática do processo executivo, sobretudo quando inexistente decisão que suspenda os efeitos do título judicial.

No caso concreto, o pedido de tutela provisória formulado na ação rescisória foi expressamente indeferido, o que afasta a possibilidade de suspensão do cumprimento da sentença com base no art. 969 do CPC.

IV. Dispositivo

Recurso provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 969.

Jurisprudência relevante citada: AI 5028443-45.2023.4.03.0000, Rel. Des. Audrey Gasparini, Segunda Turma, DJE de 03/09/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002969-04.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CARLA CHRISTINA DE OLIVEIRA VIANA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELISALINE AYRES DE AGUIAR PENHA - SC57617-A

AGRAVADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLA CHRISTINA DE OLIVEIRA VIANA contra decisão do MM. Juiz Federal da 4a Vara Federal de Campo Grande/MS nos autos de incidente de cumprimento individual de sentença condenatória coletiva.

A r. decisão determinou o sobrestamento do feito na pendência de ação rescisória que tem por objeto título exequendo.

Sustenta a agravante, em breve síntese, a ilegalidade da suspensão do feito, na medida em que não foi concedida tutela provisória no âmbito de r. ação provisória, nos termos do art. 969 do CPC.

Houve contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a legalidade da suspensão de cumprimento de sentença ante a constatação de ajuizamento de ação rescisória.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos (ID 352178934, do processo de origem):

"A discussão aqui, refere-se ao cumprimento de sentença nos autos da Ação Coletiva. N. 0024701-30.2009.4.01.3400 que tramitou na 5a Vara Federal da Seção Judicial de Brasília.

Apesar de a exequente ter informado que comunicou àquele juízo da 5a Vara Federal da Seção Judicial de Brasília, que optou pelo ajuizamento individual da execução de sentença, ainda não houve homologação da referida desistência, sequer, consta protocolo judicial na petição juntada. Vejamos:

[...]

Ademais, diante da Ação Rescisória n. 7.686 – DF (2024/0076515-1), conforme id. 318677900, ajuizada perante o Superior Tribunal de Justiça por afronta às normas infraconstitucionais que norteiam a legitimidade ativa da autora ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FEDERAIS EM TRANSPORTES – ASDNER, necessária a suspensão do presente cumprimento de sentença até sua decisão final, eis que afeta diretamente o objeto principal dos presentes autos.

[...]

Além do mais, o artigo 313, V, a, do CPC, assim dispõe:

Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

No mesmo sentido, a jurisprudência recente de nosso Tribunal Regional Federal da 3a Região:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GAT. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AR 6.436/DF. JULGAMENTO QUE AFETA A EXECUÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Nos autos da ação coletiva n. 000042333.2007.4.01.3400, fora reconhecida pelo STJ, no AgInt no REsp n. 1.585.353/DF, a natureza de vencimento da Gratificação de Atividade Tributária - GAT e, por consequência, o direito ao pagamento desta verba desde a sua criação pela Lei 10.910/2004, até a sua extinção pela Lei 11.890/2008. 2. Tal título executivo judicial gerou grande controvérsia, eis que, dado o reconhecimento da natureza jurídica da GAT como vencimento, houve o ajuizamento de diversos cumprimentos individuais de sentença pleiteando, em síntese, valores pecuniários decorrentes do reflexo/integração da GAT na base de cálculo de outras verbas remuneratórias. 3. A União propôs, em 2019, ação rescisória visando discutir a questão, autuada sob n. 6.436/DF. Nesta, houve a recente publicação (22/06/2023) de acórdão que julgou procedente o pedido, sob o entendimento de que a GAT é “uma vantagem permanente relativa ao cargo, criada pelo legislador, e que integra os vencimentos (soma do vencimento básico com as vantagens permanentes relativas ao cargo) do titular do cargo, não se confundindo com o vencimento básico”. Houve a oposição de embargos de declaração contra o acórdão, ainda pendente de julgamento. 4. Considerando-se que o resultado do presente feito depende do trânsito em julgado da decisão proferida na AR 6.436/DF -- pois impactará todos os cumprimentos individuais de sentença que executam os reflexos da GAT -- é de rigor a sua suspensão até o trânsito em julgado da referida decisão ou até que decorra o prazo de um ano a contar da data da sua publicação, com fulcro no artigo 313, V, a, e § 4o, do CPC. 5. Agravo de instrumento provido. (TRF-3 - AI: 5009331-90.2023.4.03.0000 SP, Relator: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, Data de Julgamento: 14/03/2024, 1a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 18/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA - GAT. AÇÃO RESCISÓRIA. SOBRESTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. - A agravante objetiva a reforma da decisão, que determinou a suspensão do feito até julgamento final da ação rescisória no 6.590/DF - O Superior Tribunal de Justiça, em sede de tutela de urgência na AR no 6436/DF decidiu suspender apenas o levantamento ou pagamento de eventuais precatórios ou RPVs já expedidos, relativos à Gratificação de Atividade Tributária (GAT). Posteriormente, em 12/04/2023 a AR 6436/DF foi julgada, rescindindo-se o decisum impugnado e negando, assim, provimento ao REsp 1.585.353/DF - É de se reconhecer o possível impacto que a decisão da ação rescisória n. 6.436/DF exercerá sobre a ação rescisória n. 6.590/DF, já que ambas discutem a mesma matéria de fundo - Considerando que o julgamento do mérito da ação rescisória afeta diretamente a subsistência do título executivo, impõe-se, por cautela, o sobrestamento dos feitos que versem sobre a mesma controvérsia. Disposição do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil - Agravo de instrumento desprovido. (TRF-3 - AI: 5000737-87.2023.4.03.0000 SP, Relator: RENATA ANDRADE LOTUFO, Data de Julgamento: 22/02/2024, 2a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 28/02/2024)

III. Dispositivo

Desta forma, acolho em parte a impugnação apresentada pela executada (id. 318677893) e determino o sobrestamento dos presentes autos até decisão definitiva nos autos da Ação Rescisória n. 7.686-DF, devendo a parte interessada manifestar-se nos autos.".

De rigor a modificação da decisão agravada.

A decisão agravada, conforme consta dos autos, não apresentou fundamentação específica, limitando-se a determinar o sobrestamento sob o único argumento de existência da referida ação rescisória.

Entretanto, conforme bem destacado pela agravante, o artigo 969 do Código de Processo Civil estabelece de forma clara: "A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória."

A suspensão do cumprimento de sentença, por sua vez, exige fundamento concreto e específico que demonstre a dependência necessária do julgamento de outra causa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC

No caso concreto, verifica-se que o pedido de tutela provisória formulado na ação rescisória foi expressamente indeferido, o que afasta qualquer fundamento legal para o sobrestamento automático do cumprimento da sentença.

Observo que esposei o mesmo entendimento em outra oportunidade:

AI 5028443-45.2023.4.03.0000, Rel. Des. Audrey Gasparini, Segunda Turma, DJE de 03/09/2025: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CESSÃO DE CRÉDITO. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA NA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO AUTOMÁTICO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por CERTJUD Securitização de Créditos S.A. contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, com base na existência de ação rescisória ainda pendente de julgamento. A agravante, cessionária dos créditos do exequente originário, alegou que a decisão viola o art. 969 do CPC, pois não houve concessão de tutela provisória na ação rescisória que justificasse a suspensão do cumprimento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível o sobrestamento do cumprimento de sentença em virtude da propositura de ação rescisória, quando inexistente a concessão de tutela provisória com efeito suspensivo na ação autônoma.III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 969 do CPC prevê expressamente que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória. A tutela provisória requerida na ação rescisória foi indeferida, o que afasta qualquer possibilidade legal de suspensão automática da execução da sentença. A decisão agravada carece de fundamentação específica e suficiente, limitando-se a afirmar a existência da ação rescisória como justificativa para o sobrestamento, o que contraria o art. 489, §1o, do CPC. Estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal, ante a probabilidade do direito e o risco de prejuízo financeiro à agravante, cuja atividade empresarial depende da antecipação de créditos judiciais. A posterior improcedência da ação rescisória reforça a inadequação da medida de sobrestamento anteriormente imposta.IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.”

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, com a ordem de reforma da decisão para determinar o levantamento do sobrestamento do feito.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. SOBRESTAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva, acolheu parcialmente impugnação da executada para determinar o sobrestamento do feito até decisão definitiva na Ação Rescisória no 7.686/DF, sob fundamento de que o julgamento da rescisória afetaria o objeto da execução, com base no art. 313, V, “a”, do CPC e em precedentes do TRF-3.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a mera propositura de ação rescisória, desacompanhada de concessão de tutela provisória, autoriza o sobrestamento do cumprimento de sentença com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 969 do CPC estabelece expressamente que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.

A suspensão do cumprimento de sentença exige fundamento concreto e específico que demonstre a dependência necessária do julgamento de outra causa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

A mera existência de ação rescisória não configura, por si só, causa suspensiva automática do processo executivo, sobretudo quando inexistente decisão que suspenda os efeitos do título judicial.

No caso concreto, o pedido de tutela provisória formulado na ação rescisória foi expressamente indeferido, o que afasta a possibilidade de suspensão do cumprimento da sentença com base no art. 969 do CPC.

IV. Dispositivo

Recurso provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 969.

Jurisprudência relevante citada: AI 5028443-45.2023.4.03.0000, Rel. Des. Audrey Gasparini, Segunda Turma, DJE de 03/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão